Tribunal: STF
Processo: Rcl 48229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas nos embargos de declaração, reconsidero a decisão proferida em 09.09.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Caio César Pereira em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), que, nos Autos nº 1.0000.19.066127-2/002, não conheceu da reclamação proposta para dirimir possível divergência entre acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    3. A parte reclamante narra que ajuizou reclamação em face de decisão proferida em recurso inominado, para fazer cumprir o enunciado da Súmula 150/STJ. Afirma que, para declarar a inadmissibilidade da reclamação, a decisão reclamada “fez interpretação afastando o seu cabimento em qualquer hipótese que não fosse aquelas previstas expressamente na Constituição Federal, declarando a inconstitucionalidade do art. 988, IV e § 5º, II, do CPC, bem como da Resolução n. 03/2016, do STJ”. Ressalta que a mencionada resolução foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial do Tribunal reclamado, “porém somente quanto a atribuição de competência aos tribunais de justiça, sem nenhuma referência ao cabimento ou não da reclamação em tal ou qual hipótese".



    4. Sustenta que, ao declarar a inconstitucionalidade de ato normativo federal sem observar a cláusula de reserva de plenário, a decisão reclamada teria ofendido a Súmula Vinculante 10. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido, em harmonia com o verbete vinculante desta Corte.



    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.



    8. A questão posta no presente feito é saber se a decisão reclamada, ao inadmitir a reclamação proposta na origem, teria afastado dispositivos legais, sem declarar a sua inconstitucionalidade, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    9. Conforme relatado, a parte ora reclamante ajuizou no TJ/MG reclamação em face de decisão proferida em recurso inominado para fazer cumprir o enunciado da Súmula 150/STJ. Todavia, a decisão reclamada não admitiu o feito, por entender inexistir, no caso, qualquer hipótese de cabimento desta via processual. Confira-se trecho relevante da decisão:



    “Pois bem, da dicção do art. 988 do CPC, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do Tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do Tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADPF, ADC e ADO) e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC). 



    Dentre as mencionadas hipóteses de cabimento, a meu ver, a última delas merece maior atenção nesta oportunidade, sobretudo diante da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.256/2016, antes mesmo da entrada em vigor do atual CPC. 



    Ao se revisitar a redação original contida na Lei nº 13.105/2015, instituidora do "novo" CPC, extrai-se que o legislador previu a reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. 



    A expressão casos repetitivos se refere a incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e recursos especial e extraordinário repetitivos, conforme esclarece o art. 928 do CPC. 



    Entretanto, tal expressão foi substituída, com advento da Lei nº 13.256/2016, da redação do art. 988 do CPC para dar lugar a uma hipótese de cabimento da reclamação mais restrita e específica, de modo que o inciso IV do referido artigo passou a prever o instrumento para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC).



    Isto significa dizer que o legislador suprimiu a hipótese de cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão lavrados em julgamento de recursos extraordinário e repetitivos, assim sua admissão nestas ocasiões parece violar a tipicidade deste instrumento processual.



    Aqui não se ignora a paradoxal redação inserida no § 5º do art. 988, também pela Lei nº 13.256/2016, que criou um requisito de admissibilidade para uma hipótese de cabimento da reclamação excluída pelo mesmo diploma legal, confira-se: (...)



    Como se vê, ao tratar da inadmissibilidade da reclamação, o parlamento federal excluiu o controle de decisões judicial a partir de acórdãos de recursos repetitivos, porém acrescentou a inteligível expressão "quando não esgotadas as instâncias ordinárias", o que se poderia entender como uma nova hipótese de cabimento da reclamação. 



    Contudo, essa compressão foi refutada pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Rcl. 36.476 de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que restou assim ementado: (...)



    Com efeito, conforme restou consignado do referido aresto, do ponto de vista topológico e da técnica legislativa não é admissível o parágrafo segundo criar uma hipótese de cabimento da reclamação, quando estas estão enumeradas nos incisos que compõe o rol restrito do art. 988 do CPC. 



    Somado a isso, ao realizar a alteração do mencionado artigo, o legislador restringiu o cabimento da reclamação como medida de política judiciária, no intuito de vedar o controle de casos concretos pelas corte superiores, em relação aos seus julgados repetitivos, realidade que extrapolaria a competência constitucional dos tribunais de sobreposição.”



    10. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



     



    11.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



     



    12.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”



    13. No caso em exame, a decisão reclamada registrou a contradição existente no art. 988, § 5º, II, do CPC ao criar um requisito de admissibilidade para uma hipótese de cabimento da reclamação excluída pelo mesmo diploma legal. Não obstante, com base em decisão da Corte Especial do STJ (Rcl 36.476), destacou-se não ser admissível que o referido parágrafo crie uma hipótese de cabimento da reclamação quando estas estão enumeradas nos incisos que compõem o rol restrito do art. 988 do CPC. Amparou, assim, o não cabimento da reclamação proposta na origem neste rol, do qual - ante a alteração realizada pela Lei no 13.256/2016, que suprimiu a expressão "casos repetitivos" do inc. IV - foi retirada a hipótese de cabimento reclamação para garantia da observância de decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário e recurso especial repetitivos. Destacou o órgão reclamado, ainda, que, "a partir da interpretação sistemática das normas do CPC", é possível concluir que a inadmissibilidade da reclamação para os casos de recurso repetitivo decorre das "possibilidades trazidas pelo próprio código para controle e distinção de precedentes". Concluiu, assim, que a reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.



    14. Nesse contexto, entendo que o Tribunal reclamado limitou-se ao exercício de atividade interpretativa, sem afastar ou tornar letra morta as hipóteses de cabimento da reclamação, previstas no art. 988 do CPC. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    15. Diante do exposto, reconsidero a decisão anterior, mas, por fundamento diverso, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator